Tribunal: TJSP
Processo: 2040782-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – Não há obrigatoriedade de que a execução recaia sobre o bem dado em garantia no acordo entre as partes – Inteligência dos artigos 797 e 835, §3o, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça – Bem indicado pelos agravantes que já possui constrições judiciais – Execução que se dá no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – Não há obrigatoriedade de que a execução recaia sobre o bem dado em garantia no acordo entre as partes – Inteligência dos artigos 797 e 835, §3o, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça – Bem indicado pelos agravantes que já possui constrições judiciais – Execução que se dá no interesse do exequente – Ponderação entre menor onerosidade e efetividade da entrega da tutela satisfativa pelo Órgão Jurisdicional – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040782-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes PROMODE COMERCIAL LTDA, WILLIAM TANIOS BOUEIRI e
ELDA BOLSONI BOUEIRI, é agravado KAHACHE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.2.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Promode Comercial Ltda. e Outros
Agravado: Kahache Empreendimentos e Participações Ltda.
Voto no 24.651
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE
TERCEIRO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA Não
há obrigatoriedade de que a execução recaia
sobre o bem dado em garantia no acordo entre as
partes – Inteligência dos artigos 797 e 835, §3o, do
Código de Processo Civil Precedentes do C. STJ
e desta E. Corte de Justiça Bem indicado pelos
agravantes que já possui constrições judiciais

Execução que se dá no interesse do exequente
Ponderação
entre
menor
onerosidade
e
efetividade da entrega da tutela satisfativa pelo
Órgão Jurisdicional Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PROMODE COMERCIAL LTDA. E OUTROS, nos autos da ação de embargos
de terceiro que move contra KAHACHE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pela MM.
Juíza de Direito da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
Dra. Carolina de Figueiredo Doralhiac Nogueira, que indeferiu o pedido de
substituição e a impugnação à penhora.
Sustenta a agravante que deveria prevalecer o
imóvel indicado em caução devidamente consignado aos termos do pacto
homologado judicialmente, sendo o imóvel em Campos do Jordão. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
3
a celeuma jurídica não se trataria da localização do imóvel e que, além disso, o
imóvel dado em garantia teria sido avaliado em R$ 1.500.00,00. Argumentam
ainda que o imóvel penhorado seria comercial e seus frutos seriam o sustento
dos agravantes.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls.
51/52).
Apresentada a contraminuta (fls. 57/66), os autos
foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Do que consta dos autos, a discussão jurídica
travada entre as partes pode ser sintetizada da maneira que passo a explanar.
De um lado, os agravantes sustentam que a
penhora do imóvel caucionado no acordo entre as partes seria tornaria a
execução menos onerosa aos executados. Isso porque o valor desse imóvel
seria suficiente para quitar as dívidas executadas nestes autos e também nos
autos de execução de despesas condominiais. Além disso, os frutos do imóvel
sobre o qual recai a constrição nestes autos serviriam como sua fonte de
sustento.
Noutro viés, a parte agravada argumenta que
sobre o imóvel caucionado no acordo exequendo já existiriam outras
constrições judiciais, porquanto não se prestaria à satisfação dos valores
pleiteados nestes autos. Fundamenta sua tese no sentido de que, em que
pese o reconhecimento do princípio da menor onerosidade, a execução se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
4
daria no interesse do exequente.
As duas teses sustentadas pelas partes guardam
merecem a devida ponderação à luz dos princípios informadores do Processo
Civil brasileiro e das regras atinentes ao processo de execução. Nesse passo,
importante colacionar o que preceitua o Código de Processo Civil acerca do
tema:
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o
concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que
adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
[...]
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] §
3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este
também será intimado da penhora. (grifou-se)
Cotejando os dispositivos legais acima escritos, é
certo que as execuções, em regra, realizam-se no interesse do exequente. E,
no caso crédito com garantia real, a penhora recairá, com preferência, sobre a
coisa dada em garantia. No caso dos autos, o imóvel dado em garantia no
acordo exequendo possui sobre eles constrições judiciais decorrentes de
execução de despesas condominiais.
Ainda sobre o tema da execução de crédito com
garantia real, importante a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Na execução hipotecária, ou seja, na execução de crédito com garantia
real, o § 3o do art. 835 do Novo CPC prevê que não se aplica a ordem de
penhora prevista no artigo 835 do Novo CPC, recaindo a penhora sobre a
coisa dada em garantia. Nos termos do dispositivo, trata-se de penhora
direcionada a bem predeterminado, sendo irrelevante nesse caso em que
ordem o bem estaria na ordem legal. A penhora da coisa dada em garantia
é apenas preferencial, não sendo, portanto obrigatória, de forma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
5
penhora poderá recair sobre outro bem se assim parecer mais adequado à
satisfação do direito e à menor onerosidade do devedor (STJ, 3a Turma,
REsp 1.485.790/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/11/2014,
Dje 17/11/2014)” (In Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 1348).
Desse modo, é certo que o caso dos autos difere
de hipótese geral de incidência da referida norma (art. 835, §3o, do CPC), que
deve ser aplicada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Tendo
em vista a celeuma envolvendo a questão da execução de crédito com
garantia real, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no
sentido de que, embora haja bem dado em garantia, sua penhora é apenas
preferencial e não obrigatória:
“[...]. Essa preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser
invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em
benefício daquele, não deste. Aplicar a regra constante do art. 655, § 1o, em
benefício do devedor colocaria o credor pignoratício em uma situação
inferior à do credor quirografário, pois este poderia penhorar diretamente
dinheiro, ao passo que o credor pignoratício somente poderia efetuar a
penhora do bem dado em garantia. Não é por outra razão que esta Corte
Superior, nas hipóteses de inexistência, deterioração ou dificuldade de
alienação do bem dado em garantia, tem admitido que a penhora recaia
sobre bem diverso do oferecido em garantia” (STJ, REsp 1.485.790, 3a
Turma, Rel. Min. Paulo Sanseverino, julgado em 11.11.2014).
No mesmo sentido é o entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça em casos análogos:
EXECUÇÃO
ACORDO
DESCUMPRIMENTO
IMÓVEL
DADO
EM
GARANTIA POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OUTROS BENS - A
lei não impõe que a penhora deva obrigatoriamente recair sobre o bem dado
em garantia Art. 835, § 3o do CPC/2015 - Execução que se realiza no
interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC/2015 Possibilidade de a
penhora recair sobre outros bens (...) RECURSO DESPROVIDO (TJSP, AI
n. 2170352-64.2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
6
Sérgio Shimura, julgado em 13.12.2017).
Agravo de Instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Determinação de penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud
Rejeição do bem imóvel dado como garantia hipotecária Discordância
expressa da agravada, legítima, porque referido bem garante outras
execuções - Perfeitamente possível a determinação de penhora 'on line' dos
ativos financeiros do Posto agravante (Art. 854, CPC) Importante mencionar
que ainda que a execução deva ser feita da forma menos gravosa ao
devedor, tal de faz especialmente em benefício do credor - Hipótese de
manutenção íntegra da decisão hostilizada Recurso desprovido (TJSP, AI n.
2046387-49.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jacob Valente, julgado em 08.05.2017).
PENHORA - EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO QUE DEVERECAIR SOBRE
BENS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR NO INTERESSE DO CREDOR
IRRELEVÂNCIA QUE RECAIA SOBRE BENS IMÓVEIS DIVERSOS
DAQUELES QUE FORAM DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO
FIRMADO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 655, §1o, CPC -
EXCESSO QUE DEVERÁ SER APURADO APÓS A AVALIAÇÃO -
EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO
(TJSP,
AP
n.
0147876-33.2012.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, julgado em 15.10.2014).
Nesse
sentido,
entendo
que
não
há
obrigatoriedade de que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia no
acordo exequendo, sendo que, já havendo constrições sobre o imóvel
caucionado, é o melhor interesse da execução que a penhora recaia sobre o
bem livre de quaisquer dívidas ou ônus. Ainda que pondere que o valor de
avaliação do imóvel seja suficiente para saldar ambas as dívidas, não se pode
olvidar a exequente nestes autos teria de respeitar o concurso de penhoras
sobre o referido imóvel havendo ainda possibilidade de adjudicação do bem
naqueles autos.
Ademais, os executados não lograram comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040782-20.2020.8.26.0000
7
a destinação do imóvel caucionado para a obtenção de frutos essenciais à sua
subsistência. Desse modo, ponderando o princípio da menor onerosidade com
a regra de que a execução se dá no interesse do exequente, além da
necessária entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável e com efetividade
incluindo a satisfação do direito , entendo que não deve prosperar o pleito
de substituição de penhora dos executados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator